Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível (Acórdão n.o 1104762), quando indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado por duas das herdeiras do de cujus, não analisou questão referente a concessão da gratuidade de Justiça à luz da condição econômica do Espólio. Portanto, não houve nenhuma afronta ao acordão anterior prolatado por esta Turma Cível, eis que se trata de matérias distintas, isso porque o juízo sobre a gratuidade de justiça anteriormente analisado foi em face do pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pelas herdeiras e, em relação a elas, foi o pedido indeferido.
2. Para evitar supressão de instância, impõe-se a cassação da sentença para o fim de afastar o indeferimento da gratuidade de Justiça e determinar ao Juiz a quo que decida tal pleito com base no acervo de bens do Espólio.
3. Recurso conhecido e provido.